Tribunal: TJMT
Processo: 1016041-08.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016041-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (ADVOGADO), PEDRO ARTHUR PEREIRA VASCONCELOS - CPF: 065.134.571-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ANTONIO LEGUIZAMON PALINSKI - CPF: 045.573.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBENILSON GOMES SILVA - CPF: 061.403.401-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY PAREDES DE OLIVEIRA - CPF: 062.505.191-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ELDA SILVA DE SOUSA ARAUJO - CPF: 079.633.331-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA GOMES DE PAULA - CPF: 072.978.041-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA OENNING DE CAMPOS - CPF: 061.220.441-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAILTON SOARES CORCINO - CPF: 031.130.391-93 (ADVOGADO), ADAILTON SOARES CORCINO - CPF: 031.130.391-93 (IMPETRANTE), JEFFERSON THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 081.604.891-61 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL, PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AVENTADA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS AUTORIZATIVOS PARA A AÇÃO POLICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECÍFICA. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. PROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO E POSSUI OCUPAÇÃO LÍCITA. INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. NATUREZA RESIDUAL DA MEDIDA SEGREGATÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É válida a busca pessoal quando presentes fundadas suspeitas acerca do encontro de corpo de delito, nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, sobretudo quando a ação policial é realizada a partir de denúncia anônima específica quanto às drogas.

2. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

3. A despeito dos registros criminais, o paciente é tecnicamente primário e a quantidade de droga apreendida foi inexpressiva, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

4. Ordem parcialmente concedida, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que decretou a prisão preventiva do paciente
Jefferson Thiago Campos de Oliveira
.

Em resumo, na data de 08/06/2024, o paciente foi preso em flagrante pela Polícia Militar, em razão da prática, em tese, dos delitos de porte de drogas para consumo pessoal, perturbação do sossego e corrupção de menores, previstos nos artigos 28 da Lei n. 11.343/2006, 65 da Lei n. 3.688/41 e 244-B da Lei n. 8.069/90.

Na audiência de custódia, após homologar a prisão em flagrante, o Juízo de origem decretou a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Irresignado, o impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
em desfavor do paciente, notadamente pela existência de bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, de modo que seria possível tutelar a ordem pública mediante a aplicação de medidas menos gravosas.

Ainda, sustenta a nulidade da busca pessoal em face do paciente, pois inexistiam fundadas suspeitas a justificar a diligência policial.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 221021678).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 224571775).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão parcial da ordem
, haja vista a ausência de pressupostos legais presentes no artigo 313 do Código de Processo Penal (id.

225184665).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Verifica-se, conforme a decisão vergastada, que, na data de 08/06/2024, foi convertida a prisão em flagrante do paciente em preventiva, que teria incorrido
na infração penal de porte de drogas para consumo pessoal, perturbação do sossego e corrupção de menores, nos termos dos art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ar. 65 da Lei n. 3.688/41 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, respectivamente.

Conforme se observa do Auto de Prisão em Flagrante n. 1001917-93.2024.8.11.0008, na data de 08/06/2024, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima acerca de uma “
festa em uma residência, onde vizinhos reclamavam do barulho e o cheiro forte de drogas
”, o que motivou o deslocamento dos agentes estatais ao local informado na denúncia.

Após chegarem ao recinto, os policiais militares se depararam com o paciente e demais coinvestigados, “
conhecidos do meio policial por diversas passagens
”, na companhia de menores de idade, oportunidade em que realizaram as buscas pessoais e “
foi localizado no bolso direito do Jefferson 03 porções de pasta base de cocaína
”. Ao serem perguntados sobre os entorpecentes, “
responderam que estavam na residência e que havia uma festa do PCC e que teriam adquirido a droga com a Bruna
”.

Diante disso, o paciente foi preso em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a sua custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, haja o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “
Em relação ao periculum libertatis, a segregação dos custodiados mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, pois, conforme folhas de antecedentes
(ID 158356493; 158356494; e 158356492) colacionados aos autos, verifica-se que os custodiados ANTÔNIO LEGUIZAMON PALINSKI,
JEFFERSON THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA
e KLEBENILSON GOMES SILVA, possuem uma extensa ficha com resgitros criminais, sendo que ambos responde outras ações penais pela prática de tráfico de drogas [...] Quanto ao custodiado
JEFFERSON THIAGO CAMPOS DE OLIVEIRA
, igualmente responde a diversas outras ações penais e inquéritos policiais (1000418-74.2024.8.11.0008; 1000419-59.2024.8.11.0008; 1000101-76.2024.8.11.0008; 1000145-95.2024.8.11.0008; 1001733-40.2024.8.11.0008; 1005662-24.2023.8.11.0006), todos pela prática do crime de tráfico de drogas (folha de antecedentes ID 158356494)” [...]
(id. 219710677).

Pois bem.

A priori, destaca-se que a busca pessoal constitui importante instrumento de investigação criminal e apuração de infrações penais, a qual, no entanto, não dispensa a observância às normas constitucionais e infralegais aplicáveis à espécie, sob pena de invalidação da diligência.

Nesse ponto, na medida em que as busca pessoal não se submete ao princípio da reserva jurisdicional, incumbe ao agente estatal observar o regramento jurídico, posto que, do contrário, inevitavelmente o resultado da medida será nulificado em alguma das instâncias do Poder Judiciário.

Na espécie, todavia, não obstante a nulidade da prisão em flagrante arguida pelo impetrante, em decorrência da ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal, não se verifica argumentos capazes de acolher a referida tese, ao menos neste momento, pois, a princípio, a diligência policial ocorreu com suporte mínimo factual a justificar o encontro de corpo de delito, conforme demanda o artigo 244 do Código de Processo Penal.

Conforme o depoimento do agente estatal Ronil Peron Junior (autos n. 1001917-93.2024.8.11.0008, id. 158355160), a Policial Militar foi informada acerca de uma “
festa em uma residência, onde vizinhos reclamavam do barulho e o cheiro forte de drogas
”. Em seguida, os policiais realizaram as buscas pessoais em desfavor do paciente e demais coinvestigados, “
conhecidos do meio policial por diversas passagens
”, e localizaram
“no bolso direito do Jefferson 03 porções de pasta base de cocaína
”.

Desse modo, em análise sumária, nota-se que a denúncia anônima apresentou elementos mínimos a constituir fundadas suspeitas acerca do encontro de encontro de corpo de delito (AgRg no HC n. 838.089/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023).

Portanto, não se constata qualquer ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais militares a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Do mesmo modo, denota-se dos documentos presentes nos autos n. 1001917-93.2024.8.11.0008, como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e laudo de constatação dos entorpecentes, a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, de modo que o requisito
fumus comissi delicti
, para o momento da persecução criminal, mostra-se observado à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, os registros criminais do paciente, consistente em ações penais e inquéritos policiais referentes ao delito de tráfico de drogas, constituem fundamentos idôneos a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

No entanto, no caso concreto, verifica-se a possiblidade de garantir a tutela à ordem pública mediante a imposição de medidas cautelares menos gravosas, porquanto, a despeito dos registros criminais, o paciente é tecnicamente primário e possui ocupação lícita.

Assim, as condições subjetivas favoráveis, no caso, “
conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecerem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva
” (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Além disso, conforme se observa do Laudo de Constatação das drogas apreendidas (processo n. 1001917-93.2024.8.11.0008, id. 158355158), a quantidade de entorpecente não é expressiva (aproximadamente 6,4g de substância análoga à pasta base de cocaína), de forma que, não obstante o risco de reiteração delitiva, não se verifica a imprescindibilidades da medida segregatícia, mormente quando se vê as circunstâncias pessoais favoráveis.

Em suma, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, objetivam substituir a segregação preventiva quando presentes os fundamentos do artigo 312 do referido diploma processual, desde que suficientes para resguardar a ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal.

Nessa linha de intelecção, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional, conforme disciplina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Isto é, a medida segregatícia será aplicada quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública.

Desse modo, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva do paciente
Jefferson Thiago Campos de Oliveira
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(ii)
obrigação de informar ao Juízo o seu respectivo endereço, bem como mantê-lo atualizado;
(iii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iv)
monitoramento eletrônico;
(v)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Outrossim, deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024